Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I - Incide a Lei n. 11.340/2006 quando a vítima e o réu mantiveram relacionamento amoroso anterior, do qual inclusive adveio o nascimento de uma filha.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
IV - O comparecimento da vítima na Delegacia, oportunidade em que narrou os fatos, representou pela apuração deles e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, aliado à sua oitiva judicial, demonstra sem dúvida alguma que as promessas dirigidas pelo réu lhe causaram efetivo temor.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.